Tribunal: TJDFT
Processo: 0752603-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento aviado pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreria no vício da contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao pontuar que a decisão embargada, embora sucinta, “declinou razões suficientes pelas quais concluiu pela impossibilidade concessão da medida de arresto cautelar pleiteada pelo autor/agravante na petição inicial” (ID 72572826). Especificamente quanto ao cabimento da medida de arresto, o acórdão foi expresso e coerente ao pontuar que, se não “observados, por ora, indícios de dilapidação patrimonial por parte das devedoras, denota-se a inexistência de risco ao resultado útil do processo, o que afasta a possibilidade de concessão da medida de arresto cautelar ora pleiteada” (ID 72572826).
4. A simples contrariedade entre o entendimento que a parte entende adequado e aquele adotado pelo órgão julgador é insuficiente para configurar o vício da contradição.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.